Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-33.2017.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000236-33.2017.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEILTON FERNANDES SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
RAFAEL VAZ BRASIL, MAURO SAUER LIMA

APELADO: IVANGELA ALMEIDA ANDRADE

Advogado(s)
:
JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTNEÇA AFASTADA. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO. VALIDADE FORMAL. JULGAMENTO DENTRO DOS LIMITES DA DEMANDA. PARTILHA DE BENS E PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR AS CONDENAÇÕES PATRIMONIAIS CONFORME DESCRITO NO VOTO, MANTERNDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA.

CASO EM EXAME

Ação de Divórcio Litigioso ajuizada com pedidos de dissolução do vínculo conjugal, guarda compartilhada da filha menor, alimentos, partilha de bens e ressarcimentos decorrentes de quitação de financiamento e empréstimo bancário.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Belmonte/BA, julgando procedente o pedido inicial, decretando o divórcio, fixando a guarda compartilhada, alimentos e determinando a partilha dos bens, bem como o ressarcimento de valores pela quitação de financiamento e empréstimo.

Apelação interposta pelo requerido, alegando nulidade da sentença por julgamento ultra petita e ausência de provas quanto aos pedidos de ressarcimento e partilha, requerendo a anulação ou reforma da decisão.

Parecer ministerial pela ausência de interesse público a justificar manifestação no mérito.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao acolher pedidos patrimoniais formulados apenas em aditamento; (ii) saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação ao ressarcimento de valores e partilha de bens móveis.

RAZÕES DE DECIDIR

O aditamento à petição inicial apresentado antes da citação do requerido é válido nos termos do art. 329, I, do CPC, integrando a peça inaugural sem necessidade de autorização judicial

Não se configura nulidade da sentença, tampouco julgamento ultra ou extra petita, quando esta aprecia os pedidos constantes da petição inicial e de aditamento válido, respeitado o contraditório.

No mérito, a procedência de pedidos patrimoniais exige prova dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de documentos comprobatórios do pagamento do financiamento e do vínculo entre o empréstimo contratado e a aquisição de bem comum inviabiliza o ressarcimento pleiteado.

Da mesma forma, não comprovada a ocorrência de indenização securitária ou recebimento de veículo por terceiro em decorrência de acidente, inviável a partilha do suposto valor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir da sentença as condenações relativas ao ressarcimento de valores e à partilha do veículo alegadamente recebido por terceiro, mantendo-se incólumes os demais capítulos da decisão.

Tese de julgamento: “A validade do aditamento à petição inicial apresentado antes da citação do réu autoriza a apreciação dos pedidos patrimoniais ali contidos, contudo sua procedência exige prova mínima dos fatos constitutivos do direito, sob pena de improcedência.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 226, §6º

Código Civil: art. 1.580, §2º

Código de Processo Civil: arts. 329, I; 373, I

Jurisprudência relevante citada

TJGO, Apelação Cível 0002500-78.2012.8.09.0006, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga, j. 10/02/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000236-33.2017.8.05.0023
, apelante DEILTON FERNANDES SANTOS JUNIOR e apelado IVANGELA ALMEIDA ANDRADE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em AFASTAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.